Tribunal: TJMT
Processo: 1018727-59.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018727-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE VANZELLA DALMOLIN - CPF: 838.775.091-34 (APELADO), LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (ADVOGADO), ROYALE INVEST FINANCE LTDA - CNPJ: 27.376.448/0001-60 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROYALE INVEST FINANCE LTDA - CNPJ: 27.376.448/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), IRENE VANZELLA DALMOLIN - CPF: 838.775.091-34 (APELANTE), LILIANE VANZELLA DODERO - CPF: 615.232.161-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO PAN S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE IRENE VANZELLA DALMOLIN.

E M E N T A

Ementa:

Direito consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral. Fraude bancária.
Golpe praticado por estelionatário. A
utora que, por
engodo
, foi
levada
a
contratar empréstimo e

realizar
transferência
do crédito
para conta indicada pelo fraudador
. C
ulpa exclusiva da vítima
. A
usência de nexo causal com a conduta
ou serviço prestado pela
instituição financeira
. R
esponsabilidade civil não configurada
. Recurso do réu
provido. Recurso da autora prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
Apelação interpost
o pelo Banco/réu
contra sentença que julgou procedente o pedido para, reconhecendo o defeito na prestação do serviço bancário, declarar a
nulidade do contrato bancário de empréstimo objeto da lide, a
inexigibilidade dos débitos
daí decorrentes
e condenar
os réus a restituir os valores descontados
no benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2.
O propósito recursal consiste em saber (i) se restou caracterizada a responsabilidade civil do
Banco/
réu
, em razão da vulnerabilidade do seu sistema que permitiu a efetivação de operações atípicas em relação ao padrão de consumo do correntista,
pelo prejuízo financeiro
experimento
pel
a
autor
a
em
função
de golpe perpetrad
o
por terceiro mediante contato telefônico
,
e, se for o caso,
(
ii
) se a hipótese

dá ensejo a dano moral indenizável
.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será
responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(CDC, art. 14, §3º).

4. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à prática do golpe/fraude ao realizar, de forma voluntária, a
contratação do empréstimo e a
transferência para conta de titularidade de um desconhecido, sem adotar diligência mínima para averiguar a autenticidade e confiabilidade das mensagens do interlocutor, não
há
falar em defeito no serviço prestado
pela instituição financeira
, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado pela vítima, tanto por ausência de defeito quanto por sua culpa exclusiva
.

IV. Dispositivo

5. Recurso do réu provido
.

6. Recurso da autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso
s
de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
s, respectivamente,

p
or
BANCO PAN S.A. e IRENE VANZELLA DALMOLIN
contra a

sentença proferida pel
o
M
M
.
Ju
iz

de Direito da

2
ª Vara Cível da
C
omarca de
Sinop
/
MT
, que nos autos
da
ação
“
Declaratória
d
e Nulidade Contratual c/c Repetição
d
e Indébito
e
m Dobro
e
Indenização
p
or Danos Morais
”
(Proc.
nº
1018727-59.2023.8.11.0015
)
,

ajuizada
pela segunda apelante em face

d
o
primeiro e de
ROYALE INVEST FINANCE
LTDA,
j
ulgou
o
pedido
em parte

procedente para
“
declarar a inexistência de débito referente ao contrato impugnado
e
condenar o
s
requerido
s
a restituir
à
requerente a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário
”
(cf. Id
.
nº
346858456
).

O
réu/
apelante

suscita, preliminarmente, a falta de pressuposto legal de constituição e desenvolvimento regular do processo, pois o
comprovante de residência juntado

aos autos não
está
no
nome
da autora, e, sim,
de terceiro
,
cuja ligação com ela não foi demonstrada, além de se encontrar
desatualizado
.

Diz
que é parte ilegítima para
responder
à pretensão autoral
, na medida em que os fatos narrados na inicial não têm relação com ato ou conduta que tenha ativamente praticado, nem com a forma de prestação do serviço bancário, até porque revelam que a autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro,
sendo que contribuiu decisivamente para o êxito do golpe ao fornecer informações e agir de acordo com o exigido pelo malfeitor.

Defende a legalidade e regularidade da
contratação
do mútuo financeiro pela autora, mediante
contrato digital
, com
captura de biometria facial
e atendimento de todos os
parâmetros técnic
os exigidos para essa modalidade, e que não pode ser responsabilizada pelo fato de que, após o saldo ter sido creditado na conta da autora, ela ter transferido o dinheiro a terceiro, seguido orientações que
não proveniente dos canais de comunicação e atendimento que disponibiliza ao público.

P
ede
,
então
,

o provimento do recurso,
para que
,
reformada a sentença
, seja
julgado improcedente o pedido

(cf.
Id. nº
346858457
).

A autora/apelante
afirma que descontos indevidos e ilícitos em
benefício previdenciário
de idoso configura hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, pois a “
privação de parte dos proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar, em razão de descontos relativos a um empréstimo não contratado, gera angústia, transtornos e abalo psicológico que extrapolam o mero dissabor cotidiano, configurando lesão a direito da personalidade
”, e que, a teor do disposto no art. 42, § único, do CDC, independentemente de má-fé, não havendo demonstração de que os descontos se deram por engano justificável, a restituição de valores deve ocorrer na forma dobrada, por essas razões, pede
o provimento do recurso

para
que seja o Banco/réu condenado ao pagamento de indenização por dano moral e à repetição do indébito em dobro (
cf.
Id. nº
346858459
).

O Banco/réu ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
346858462
, enquanto a autora contrarrazoou no Id. nº
346858463
, ambos com postulações reciprocas pelo desprovimento do apelo adversário.

A ré
Royale
Invest

Finance
não apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Rejeito, de início, a preliminar de
falta de pressuposto legal de constituição e desenvolvimento regular do processo
pela ausência de “c
omprovante de residência
” em nome da parte autora, primeiro porque
o art. 319 do
CPC
exige
apenas
a indicação do endereço,
não sendo o c
omprovante de residência
elevado à categórica de documento essencial ou indispensável à regularidade do processo, e, depois, porque, para além de não haver nada que suscite dúvida sobre o domicílio da parte, vê-se que a conta de luz apresentada com a petição inicial está em nome de pessoa com o mesmo sobrenome da autora (
Dalmolin
), o que
basta para admiti-lo como comprovante idôneo para fins processuais.

Já a preliminar de ilegitimidade passiva envolve matéria que envolve e se mistura com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, será analisado e decidido conjuntamente.

O mérito da lide envolve, basicamente, discussão acerca da responsabilidade do Banco/réu por prejuízo financeiro experimentado pela autora em razão de golpe/fraude perpetrado por terceiro mediante contato telefônico.

A r. sentença apelada
deu a seguinte solução ao litígio:

“
Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada por Irene Vanzella
Dalmolin
em face do Banco Pan S/A e de Royale
Invest

Finance
Ltda., todos qualificados.

Apontou que é aposentada e recebe seus proventos pelo INSS, sendo a quantia de R$ 1.212,00 e que, em 11/08/2022, recebeu uma ligação através do número 08008322002, notificando que ‘seria depositado um valor em sua conta, oportunidade que a autora informou que não tinha feito o empréstimo e que não tinha interesse em fazer.’

Alegou que, em 17/08/2022, em nova ligação, fora informado ‘que o Banco PAN S/A tinha feito um depósito em sua conta no valor de R$ 15.586,10 (...), oportunidade que relatou que queria cancelar, porém o atendente conseguiu convencê-la de que iria cancelar o empréstimo.’

Narrou ter sido orientada a realizar um procedimento de reconhecimento facial, que parecia fazer parte do processo de segurança, tendo seguido todas as
etapas conforme solicitado
, contudo, tratava-se de golpe.

Asseverou que ‘para aumentar ainda mais a credibilidade do golpe, recebeu um boleto de pagamento que supostamente seria a devolução do valor que foi depositado e recusado pela autora. Acreditando nas informações fornecidas, ela não hesitou em efetuar o pagamento.’ Consta que o segundo requerido como beneficiário do boleto.

Posteriormente, ‘ao buscar o extrato do INSS verificou que os descontos indevidos mensais seriam de R$ 424,20 (...), por 84 meses, totalizando a dívida a quantia de R$ 35.632,80’, com início dos descontos em 07/10/2022. Pontuou que ’jamais solicitou o empréstimo consignado ao banco e não autorizou qualquer desconto em seu benefício’.

Requereu a concessão da tutela para fins de suspensão dos descontos, no mérito, a declaração de inexistência de débito e a nulidade contratual, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais, com o ressarcimento em dobro dos valores descontados, bem como em morais no importe de quinze mil reais.

(...)

Compulsando as provas coligidas ao feito, tem-se que restado evidenciado que a requerente foi vítima de golpe.

Com efeito, não obstante a argumentação do banco requerido, os elementos probatórios constantes nos autos comprovam ter havido fraude na espécie, porquanto os estelionatários, de posse dos dados pessoais e bancários da requerente, contataram-na, e fraudulentamente efetivaram a contratação de empréstimo consignado, bem como se propondo a ajudá-la a cancelar o empréstimo, a orientaram a efetuar o pagamento do boleto como forma de devolver a importância
indevidamente depositada em sua conta bancária, consoante evidenciam os áudios de Id. 123839299/123839306.

É certo que o golpe somente pode ser perpetrado diante do conhecimento que os estelionatários detêm acerca dos dados da parte dos dados bancários da parte, que deveriam ser mantidos em absoluto sigilo pelo banco, denotando sua negligência com a segurança de dados, portanto, se mostra evidenciada a responsabilidade da instituição financeira, pois, efetivamente, houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida.

Registre-se que incide no presente caso a responsabilidade objetiva do prestador de serviços bancários, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o banco pelos defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

(...)

Além disso, uma vez que o banco requerido defende a regularidade da contratação eletrônica, poderia ter exibido o áudio da gravação do diálogo que precedeu a suposta contratação para fins de confrontar o alegado vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC). A propósito:

(...)

Dessa feita, não há como se afastar a responsabilidade objetiva do banco requerido, porquanto evidente a falha na prestação de seu serviço, não podendo ser imputado como fato do consumidor, ou de
terceiros
.

(...)

No mais, a responsabilidade da segunda requerida (Royale
Invest

Finance
Ltda.) é inconteste, na medida em que figura como beneficiária do boleto bancário e dos valores pagos (Id. 123705664/ 123705666), sendo que não refutou os pedidos.

No que se refere ao pedido de ressarcimento, vê-se pelos documentos colacionados nos autos que a parte requerida efetuou descontos, todavia, a apuração deverá ser realizada na fase de cumprimento de sentença, e a devolução será de forma simples, porquanto não se vislumbra a má-fé do banco requerido.

Na hipótese em tela, em que pese os transtornos sofridos pela parte requerente, tem-se que os fatos ocasionados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor, não ensejando violação de ordem extrapatrimonial.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de confirmar a tutela de urgência concedida nos autos e, consequentemente, declarar a inexistência de débito referente ao contrato impugnado, bem como condenar os requeridos a restituir a requerente a integralidade dos valores descontados em seu benefício previdenciário, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do desembolso.
”

É verdade que o
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº 479),
mas, à adequada compreensão do alcance da orientação sumular, em específico no que importa à hipótese como a dos autos, em que se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual) em decorrência das ações de um estelionatário, vale fazer remissão às considerações realizadas em um dos julgados paradigmas à formação do referido verbete sumular:

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

(...)

Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, ‘culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros’.

(...)

É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, ‘aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por
tal
razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo agente’ (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).” (STJ - Segunda Seção - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011,
DJe
12/09/2011)

Tem-se, assim, que, na hipótese de lesão do correntista por fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de conduta negligente de seus funcionários, pois, independentemente de culpa ou dolo, o caso será de má prestação do serviço, com a consequente caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar, contudo, se, ainda que ludibriado, o correntista forneceu a outrem dados privativos e sigilosos, como a sua senha pessoal,
ou, então, atuou ativamente para efetivar a operação bancária em seu nome,
infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar, pois, em responsabilidade da instituição
bancaria. Ou seja, em síntese, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo
fato de terceiro
, o que, no entanto, não ilide e nem excluir a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro

(CDC, art. 14, §3ª).

No caso, a autora/apelada
abre a sua exposição postulatória admitindo que “
caiu em um GOLPE
”,
confess
ando
que, em decorrência de ligação telefônica recebida de alguém que se identificara como funcionário do Banco
Pan,
onde foi convencida de que deveria “cancelar empréstimo” cujo saldo foi creditado em sua conta, descuidou da
cautela necessária
e
decidiu seguir as orientações do
seu
interlocutor,
que, “
habilidoso em suas técnicas de persuasão, instruiu a autora a enviar seus documentos pelo WhatsApp,
(...),
para efetuar o cancelamento, o que foi feito mediante confiança na suposta autoridade do banco
, (então), c
om ajuda de sua nora Monica, enviou seus documentos e foi orientada a realizar um procedimento de reconhecimento facial, que parecia fazer parte do processo de segurança. Inocentemente, seguiu todas as etapas conforme solicitado
”
(cf. Id. nº 346856649).

Com efeito, a fraude narrada na petição inicial, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam informações pessoais e sigilosas, como senhas e dados de segurança, ou, então, induzi-la a concorrer diretamente com o golpe através da adoção de condutas mais ativa, como se vê neste caso em que a própria autora realizou a
contratação do mútuo e a
transferência bancária à conta indicada pelo terceiro malfeitor, é prática bastante conhecida e amplamente divulgada no meio social,
com constantes alertas das
instituições financeiras para
adoção de
cuidados em relação
ao fornecimento de dados sigilosos por meio de ligações telefônicas.

Ora, ainda que se trate de pessoa idosa e de pouco instrução, o fato objetivo
é o de que
a
atitude da autora de seguir cegamente orientações de um
estranho por telefone, sem checar, por outros meios,
a
veracidade das informações prestadas e/ou das orientações repassadas,

notadamente a de
realizar a “devolução” do crédito,
em valor
considerável, por meio do pagamento de boleto bancário
cujo
destinatário
era
terceiro
(a ré
Royale
Invest

Finance
Ltda)

sem nenhuma ligação
objetiva com o réu Banco Pan,
revela falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias do caso concreto.

Não há absolutamente nada nos autos que respalde a conclusão sentencial de que “
o golpe somente p
ô
de ser perpetrado diante do conhecimento que os estelionatários detêm acerca dos dados da parte dos dados bancários da parte, que deveriam ser mantidos em absoluto sigilo pelo
B
anco, denotando sua negligência com a segurança de dados
”, na realidade, como dito, a própria autora admitiu que, enganada pelos malfeitores, forneceu voluntariamente as informações e, inclusive, realizou o
reconhecimento facial
exigido para a contratação por meio digital, lembrando, nesse particular, que
a aparência de boa-fé
e
de credibilidade é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica, sendo que, se o malfeitor não fosse hábil com as palavras e na criação de um cenário ilusório de certezas, esse golpe não seria assim tão popular e disseminado pelo Brasil
.

A verdade é que o cenário retratado nos autos é aquele em que o
correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos
e/
ou por conta própria, ativamente, efetua operação bancária em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado,
de modo que
não há falar em caracterização de responsabilidade da instituição financeira pelos danos
por ele
experimentos, afinal, não foram oriundos de defeito no sistema de segurança do banco, tampouco de falha do serviço disponibilizado ao correntista, sendo a conduta do terceiro malfeitor e descuido da vítima os fatores determinantes
à consecução do evento danoso, o que resulta na culpa exclusiva desta, e não fato de terceiro, e, portanto, em causa de rompimento do nexo causal.

Ilustrativamente:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019,
DJe
03/09/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PROVA. VALORAÇÃO. PRETENSÃO. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DIÁRIA. ART. 461, § 4º, DO CPC/73. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MULTA NÃO DEVIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de
conta-corrente
fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao
correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários.’ (RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1295277/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018,
DJe
30/10/2018)

“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
NºS
7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal
no momento em que
deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial
não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo interno não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 23/05/2017,
DJe
05/06/2017)

Portanto, ao seguir acriticamente as estranhas coordenadas dadas pelo seu interlocutor ao telefone, não há como dizer que o Banco
Pan
foi o responsável pelo ocorrido e nem pelo prejuízo experimento pela autora, eis que não há como ligá-lo à suposta fraude, esta que, embora praticada utilizando-se do seu nome, não se valeu da sua estrutura ou dos seus serviços à execução, e não houve falha ou defeito no serviço prestado ou disponibilizado à correntista, na medida em que, ao ser
procurado, por meio de um canal digital, para celebrar mútuo financeiro, e tendo a tomadora do empréstimo atendido os procedimentos formais e medidas de segurança exigidos à prática do ato,
o Banco
/réu
nada mais fez do que prestar o serviço exigido na forma contratada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso
d
o réu
BANCO PAN S.A.,
para reformar a sentença
a fim de
julgar improcedente o pedido
em relação a ele, mantendo
-se
apenas

a
condenação indenizatória em face da
cor
ré
Royale
Invest

Finance
Ltda. Julgo prejudicado o recurso da autora
IRENE DALMOLIN
.

Diante da alteração do desfecho decisório, condeno a autora ao pagamento

de
honorários advocatícios

sucumb
enciais em favor do advogado do Banco/réu,
os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Custas recusais pela autora, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026